Tribunal: TJBA
Processo: 8001924-25.2021.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001924-25.2021.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: DALILA LIMA DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
DALILA LIMA DA SILVA, SAMANTA SANDRINY MERCES PEREIRA GERMANO

**AA / II

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. INADIMPLÊNCIA. MORA. CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. SALDO DEVEDOR. DEDUÇÃO. NECESSIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESERVAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM.
RAZOABILIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – O contrato de seguro é a modalidade de contrato na qual o segurador, mediante recebimento do prêmio, se obriga a garantir ao segurado ou seus beneficiários o pagamento de uma indenização, se ocorrer o risco a que está exposto.

II – É indevida a resolução do contrato de seguro por inadimplência, sem a prévia constituição do devedor em mora.

III – Comprovada a inadimplência, devem ser deduzidas da indenização securitária as parcelas do prêmio não solvidas, a fim de, assim, evitar o enriquecimento sem causa do segurado ou de seus beneficiários, razão da reforma parcial da sentença.

IV – A negativa indevida de pagamento de indenização securitária decorrente da morte enseja abalo emocional àqueles que estão em luto pela perda de ente querido.

V – Arbitrada em valor razoável e proporcional, a verba reparatória do dano moral deve ser mantida.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8001924-25.2021.8.05.0044
, de Candeias, em que figuram como
Apelantes
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e OUTROS e como
Apeladas
DALILA LIMA DA SILVA e OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
pelas

razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA